Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Ao apreciar o Tema n. 1.178, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.
5. A agravante comprovou que recebe benefício oriundo de pensão por morte no valor líquido de R$4.903,56 (quatro mil novecentos e três reais e cinquenta e seis centavos). Portanto, tem-se que o valor da remuneração da recorrente confirma a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.